Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ATO OBSCENO EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. SÍNDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Prova oral. Indeferimento válido. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
3. Os danos morais, definidos como violações aos direitos da personalidade, que são direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, nos quais se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do seu titular, têm a compensação garantida pelo art. 5o, X, da CRFB/88, bem como pelos artigos 12, caput, e 927, caput, do Código Civil.
3.1 O simples registro de ocorrência policial, por si só, não configura uma conduta ilícita. Comprovado nos autos que o autor/apelante praticou ato obsceno em área comum do condomínio, a conduta da síndica/apelada, ao registrar a ocorrência policial, insere-se no âmbito de suas atribuições legais e deveres de zelar pela ordem, segurança e boa convivência no condomínio, não caracterizando, portanto, ato ilícito.
4. Não há elementos nos autos que demonstrem má-fé, dolo ou abuso de direito por parte da apelada, tampouco a intenção de causar dano ou expor o apelante ao ridículo, inviável descaracterizar sua conduta como em regular exercício de direito. 4.1 Ausente o ato ilícito, pressuposto fundamental da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. Inteligência do art. 188, I, do CC.
5. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.